Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LC 194/2022, À ADI 7.195/STF E AO ART. 313, V, “A”, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 986/STJ APLICÁVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, sob a tese firmada no Tema 986/STJ. A parte embargante sustenta omissões quanto à aplicação da LC 194/2022, à suspensão do processo em razão da ADI 7.195/STF e ao art. 313, V, “a”, do CPC, bem como busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a LC 194/2022, a ADI 7.195/STF e o art. 313, V, “a”, do CPC; e (ii) verificar se o julgamento deve ser integrado para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina expressamente a suspensão liminar dos efeitos da LC 194/2022 na ADI 7.195/STF, concluindo que, enquanto vigente a medida liminar, prevalece a legislação anterior e a tese do Tema 986/STJ, segundo a qual TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS.
4. Não há determinação do STF para o sobrestamento de processos que discutem a matéria, inexistindo fundamento para a suspensão com base no art. 313, V, “a”, do CPC.
5. O prequestionamento é considerado implícito, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal ou constitucional invocado.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, 150, I, e 155, II; ADCT, art. 34, § 9o; LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; LC no 194/2022; CPC, arts. 313, V, “a”, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; STF, ADI no 7.195 (medida liminar).